Tribunal: TCU
Processo: 036.696/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1430/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação autuada pela SeinfraOperações por força do Acórdão 2.238/2018 prolatado pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , para a apreciação das justificativas apresentadas pela Iesa Óleo & Gás S/A em face das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); Considerando que o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 3.175/2020 no seguinte sentido: " (...) 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua integral procedência; 9.2. declarar a inidoneidade da Iesa Óleo & Gás S/A para participar de licitação na administração federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de 3 (três) anos, nos termos do art. 46 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.3.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção da providência determinada pelo item 9.2 deste Acórdão no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.3.2. à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a AdvocaciaGeral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além do envio à Petrobras, para ciência e eventuais providências; e 9.4. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 029.988/2017-9 com vistas à consolidação das decisões proferidas pelo TCU em face das eventuais representações sobre as fraudes às licitações na Repar. "; Considerando que, ao apreciar o subsequente pedido de reexame interposto pela Iesa Óleo & Gás S/A contra o Acórdão 3175/2020-TCU-Plenário , o Plenário do TCU teria prolatado o Acórdão 2.294/2021 no seguinte sentido: " (...) 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a conferir a seguinte redação ao subitem 9.2 do Acórdão 3175/2020-TCU-Plenário : '9.2. declarar a inidoneidade da Iesa Óleo & Gás S/A para participar de licitação na administração federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da aplicação de recursos federais, durante o período de dois anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443, de 1992'; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. "; Considerando que, nos pareceres às Peças 139-140, além de assinalar que o presente processo já teria transitado em julgado, resultando na declaração de inidoneidade em desfavor da aludida empresa, a SeinfraOperações informou sobre a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 38.421-DF para conceder a ordem requerida com vistas a anular o Acórdão 2294/2021-TCU-Plenário , tendo deferido o pleito liminar para suspender os efeitos da referida inidoneidade até o trânsito em julgado da decisão judicial, em conformidade com a comunicação acostada à Peça 138 pela Consultoria Jurídica junto ao TCU; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar o recebimento da aludida decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso no âmbito do MS 38.421-DF, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.696/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Iesa Óleo & Gás S/A (CNPJ 07.248.576/0001-11). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB-DF 28.108), entre outros, representando a Iesa Óleo & Gás S/A. 1.7. Providências: 1.7.1. classificar como sigilosas as Peças 137, 138 e 139 em função do segredo de justiça gravado pela decisão do Ministro do STF sobre as referidas peças; 1.7.2. promover o presente cancelamento da declaração de inidoneidade promovida pelo Acórdão 2294/2021-TCU-Plenário sobre a Iesa Óleo e Gás S/A junto à lista de empresas inidôneas no TCU, além do CEIS-CGU e do SICAF, mantendo as eventuais sanções aplicadas nos outros processos do TCU, contudo, em desfavor da aludida empresa; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 1.7.3.1. à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das medidas cabíveis; 1.7.3.2. à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, à 13a Vara Federal de Curitiba, à Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, além do envio à Petrobras, para ciência e eventuais providências; 1.7.3.3. ao Exmo. Sr. Ministro do STF Luís Roberto Barroso, por intermédio da AGU via Consultoria Jurídica junto ao TCU, para ciência sobre o cumprimento da decisão prolatada no âmbito do MS 38.421-DF; e 1.7.4. promover o encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao aludido TC Processo 029.988/2017-9 .